Tribunal: TJBA
Processo: 8006935-08.2021.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8006935-08.2021.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO 1ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS

Advogado(s)
:

RECORRIDO: LAR BOM SAMARITANO LTDA e outros

Advogado(s)
:
DANIEL VILA NOVA DE ARAUJO BARBOSA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXIGÊNCIA DE HABITE-SE PARA MANUTENÇÃO DE ALVARÁ DE FUNCIONAMENTO. REVOGAÇÃO DE LEI MUNICIPAL. IRRETROATIVIDADE DAS EXIGÊNCIAS ADMINISTRATIVAS. PROTEÇÃO À FUNÇÃO SOCIAL. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E SENTENÇA CONFIRMADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Remessa necessária contra sentença que julgou parcialmente procedente o Mandado de Segurança Cível nº 8006935-08.2021.8.05.0150, para determinar que o Secretário de Desenvolvimento Urbano Sustentável e Uso do Solo do Município de Lauro de Freitas se abstivesse de cancelar o alvará de funcionamento nº 923/2021 ou de interditar o estabelecimento da impetrante LAR BOM SAMARITANO LTDA., com fundamento exclusivo na ausência de "habite-se", até a expiração do referido alvará (31/03/2022).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da exigência superveniente de apresentação de "habite-se" como condição para manutenção da validade de alvará de funcionamento regularmente expedido, diante da revogação de norma municipal anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A impetrante obteve regularmente o alvará de funcionamento nº 923/2021 e o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros com validade coincidente ao período de funcionamento, atendendo, à época, os requisitos legais exigidos.

4.

A Administração Pública, ao expedir o alvará, presumiu a legalidade do ato administrativo, o qual só pode ser invalidado mediante demonstração de vício ou ilegalidade flagrante, o que não ocorreu nos autos.

5.

A exigência do "habite-se" decorreu de alteração legislativa posterior (revogação da Lei Municipal nº 1.804/2019 pela Lei nº 1.947/2021), que não pode retroagir para atingir ato jurídico perfeito praticado sob a égide da norma anterior.

6.

O imóvel não sofreu reforma estrutural ou alteração relevante que justificasse a imposição de nova obrigação administrativa.

7.

A jurisprudência pátria reconhece o direito à preservação de situações jurídicas consolidadas antes da mudança normativa.

8.

A função social desempenhada pela impetrante, instituição de longa permanência para idosos, reforça a necessidade de interpretação conforme os princípios da proporcionalidade e da dignidade da pessoa humana (CF/1988, art. 230).

9.

O parecer do Ministério Público opinou pela confirmação da sentença, destacando a inexistência de ilegalidade na manutenção do alvará e vedação a sanções políticas como forma de pressão administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Remessa necessária conhecida e sentença confirmada.

Tese de julgamento
:

1.

A Administração Pública não pode condicionar a validade de alvará de funcionamento regularmente expedido, e ainda vigente, à exigência superveniente de "habite-se", quando não demonstrada alteração estrutural no imóvel.

2.

A revogação de norma municipal não pode retroagir para invalidar ato administrativo perfeito, sob pena de ofensa aos princípios da segurança jurídica e da legalidade.

3.

A função social de instituição de assistência a idosos deve ser considerada na interpretação e aplicação de normas administrativas, com observância à proporcionalidade e à vedação de sanções políticas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, XXXVI; 37, caput; 230.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, RemNecCiv nº 5005226-74.2021.4.03.6100, Rel. Des. Federal Marcelo Mesquita Saraiva, 4ª Turma, j. 17.03.2023, DJEN 30.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de remessa necessária n.°
8006935-08.2021.8.05.0150
, em que figuram como remetente o Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas, e como interessados
LAR BOM SAMARITANO LTDA
e o
SECRETÁRIO DE DESENVOLVIMENTO URBANO SUSTENTÁVEL E USO DO SOLO DO MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E CONFIRMAR A SENTENÇA
em sede de remessa necessária, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, datado eletronicamente.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA